Tribunal: TJMT
Processo: 0000551-69.2017.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Agravo Interno no 0000551-69.2017.8.11.0044
Vistos etc.
Cuida a espécie de agravo interno apresentado por Ricardo Grillanda de Faria contra o acórdão anexado no id. 66800968, que, por unanimidade, reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão inicial e julgou prejudicado o recurso interposto.
Relatei.
DECIDO.
Pois bem. O recurso de agravo interno encontra respaldo legal no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que assim dispõe:
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.
§ 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.
§ 2o O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.
Em mesmo sentido, é a Súmula 02 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:
SÚMULA 02: O Relator, em decisão monocrática, poderá dar provimento a recurso se a decisão recorrida estiver dentro das hipóteses do artigo 932, V, “a”, “b” e “c” do Novo CPC, cabendo recurso de agravo interno, no prazo de 15 (quinze) dias para a decisão colegiada da Turma Recursal. Destaquei.
Com efeito, no caso dos autos, vê-se que o recurso apresentado pela parte autora não comporta análise, uma vez que não se enquadra nas hipóteses acima mencionadas.
Isso porque, a decisão recorrida não foi objeto de deliberação monocrática deste Relator, mas de apreciação pelo órgão colegiado, conforme acórdão anexado no id. 66800968. A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. COMBATE A ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE DE MANEJAR AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. ERRO GROSSEIRO. INADMISSIBILIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo contra acórdão da Segunda Turma do STJ que negou provimento ao Recurso Especial.
2. A interposição do Agravo Interno contra decisão colegiada configura-se erro grosseiro, sendo absolutamente incabível, não interrompendo ou suspendendo o prazo para a interposição do recurso cabível.
3. A decisão unânime autoriza a aplicação da multa do art. 1.021, § 4o, do CPC/2015.
4. Agravo Interno não conhecido.
(STJ, AgInt no REsp 1696376 SP 2017/0220510-6. Relator Ministro HERMAN BENJAMIN, data de Julgamento: 21/03/2018, SEGUNDA TURMA, Segunda Turma, data de Publicação: DJe 14/11/2018)
Pelas razões expostas, não conheço do recurso.
Cuiabá-MT, 15 de dezembro de 2020.
Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto